Tribunal: TJMT
Processo: 1029903-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029903-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), JOSE RIENDAS CARDOSO - CPF: 935.746.818-87 (AGRAVANTE), SILVIO ZMIJEVSKI - CPF: 162.760.789-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM SAÚDE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

JOSE RIENDAS CARDOSO
,
contra
a
decisão proferida pela
2a
Vara Cível da Comarca de
Água Boa/MT
na
Execução de Título Extrajudicial n. 1002431-07.2024.8.11.0021
, que move em desfavor de
SILVIO SMIJEVSKI
,
que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou à parte agravante que recolhesse as custas judicia
i
s no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de extinção do feito e cancelamento da distribuição,
nos termos do artigo 290 do CPC/2015
, deferindo o parcelamento das custas em até 06 (seis) prestações fixas.

Em síntese, alega que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não possuindo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Afirma que a de
cisão merece reforma, vez que indeferiu a gratuidade sem a devida análise da documentação por ele acostada, que aduz demonstrar sua vulnerabilidade de recursos.

Por fim, a
lega
que a declaração de hipossuficiência é suficiente à concessão do benefício da gratuidade judiciária, pleiteando a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
247737155
, que determinou que a parte juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o agravante manifestou-se em ID. 248470672, colacionando documentação solicitada.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 256400189)

Ausente
s
contrarrazões
(ID. 264822283)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que deles necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada ao
s
a
u
tos, bem como da argumentação trazida pel
o
agravante, nota-se, desde já
,
ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
o
ora agravante não logrou em demonstrar, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção
.

Ao revés, em que pese a alegada inexistência de vínculo trabalhista formal, infere-se dos autos que o agravante é pecuarista,
atividade
rural
normalmente desempenhada de maneira autônoma.

Neste sentido, extrai-se da Declaração de IRPF do
exercício 2023 (ID. 247260158) que o agravante auferiu, no período declarado, receita bruta de R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), percebendo, no perí
odo, lucro de R$ 48.960,06 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e seis centavos).

Importa salientar que a ação originária
tem por objeto
o
distrato de contrato de arrendamento de imóvel rural,
no qual o agravante, que figura como arrendatário,
possui crédito no valor atualizado de R$ 80.760,08 (oitenta mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos), a receber do arrendador, ora agravado.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para
representá-las
nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que
demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025